Tribunal: TJES
Processo: 5003295-83.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003295-83.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DEVAIR JOSE DALCUMUNE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003295-83.2024.8.08.0045

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: DEVAIR JOSE DALCUMUNE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. SEGURO DE VIDA. PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a cessação de descontos em conta corrente e a restituição de valores pagos a título de seguro de vida vinculado a cédula rural hipotecária, sob o fundamento de ausência de contratação. O recorrente alega a existência de contratação válida e a razoabilidade das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve a efetiva contratação do seguro de vida pelo consumidor; (ii) é devida a restituição dos prêmios pagos durante o período em que a cobertura esteve vigente; e (iii) o valor da multa diária (astreintes) fixado para o descumprimento da obrigação de fazer é exorbitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de contrato de adesão devidamente assinado pela parte autora comprova a legitimidade da contratação do seguro de vida, afastando a tese de descontos indevidos. É indevida a restituição dos prêmios pagos quando o segurado usufruiu da proteção securitária durante a vigência do contrato, inexistindo prova de venda casada ou vício de consentimento. A multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 6.000,00, mostra-se adequada e proporcional à finalidade coercitiva da medida, não configurando valor exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente para afastar a condenação de restituição dos valores pagos a título de seguro de vida, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de Julgamento:
1. Comprovada a contratação voluntária de seguro de vida mediante assinatura de termo de adesão, é indevida a restituição dos prêmios pagos, uma vez que o segurado usufruiu da cobertura do risco durante o período de vigência contratual. 2. A fixação de multa diária (astreintes) para o descumprimento de obrigação de fazer é legítima e deve ser mantida quando arbitrada em valor proporcional e adequado à finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 8.078/1990 (CDC);

Decreto-Lei nº 73/1966, art. 20, §1º;

Lei 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Resolução 028/2015, art. 13, § 5º.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
DEVAIR JOSE DALCUMUNE
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por DEVAIR JOSÉ DALCUMUNE em face de BANCO DO BRASIL S.A., resolvendo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e: DETERMINO, em caráter de tutela antecipada e com eficácia imediata, que o réu cesse definitivamente os descontos em conta corrente do autor a título de seguro de vida não contratado e do seguro rural, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 6.000,00; CONDENO o réu a restituir, de forma simples, os valores pagos pelo autor a título de seguro de vida, no total de R$ 3.901,71 (três mil novecentos e um reais e setenta e um centavos), atualizados monetariamente pela SELIC a partir da citação; REJEITO os demais pedidos, notadamente os referentes à devolução em dobro e à indenização por danos morais”
.

Em sede recursal (ID 17980040), o recorrente defende que a multa foi arbitrada em valor exorbitante. No mais, alega que o autor contratou o seguro de vida, sendo descabida a devolução dos valores pagos.

Contrarrazões no ID 17980047.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, entendo que assiste razão parcial ao recorrente.

Pois bem. A questão versa sobre a contratação da CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA nº 40/11844-4, anexada ao ID 17979326, alegando o autor desconhecer a contratação do BB Seguro Penhor e Seguro de Vida.

Em relação ao BB Seguro Penhor a r. sentença reconheceu a validade da cobrança, pois além de existir previsão contratual sua obrigatoriedade consta no Decreto-Lei nº 73/1966, art. 20, §1º.

Já em relação ao Seguro de Vida, observo que o recorrente, em defesa, apenas alega que
“não há óbice por parte do Banco para o cancelamento do Seguro de Vida”
(ID 17979325 - Pág. 14). Não há, na verdade, reconhecimento de descontos indevidos, mas sim a ausência de óbice se for do interesse do autor cancelar a contratação.

De toda sorte, ainda é necessário averiguar se, de fato, o autor realizou a adesão em tela e, tal fato foi comprovado pelo requerido, ante a apresentação, no ID 17979328, do Contrato de Adesão ao BB Seguro Vida Agricultura Familiar, assinado pelo autor, sendo ajustado o pagamento mensal da importância de R$ 782,00 (setecentos e oitenta e dois reais).

O autor, como se sabe, não é obrigado a se manter vinculado ao seguro de vida, contudo, não me parece pertinente a devolução dos valores pagos, considerando que o mesmo se beneficiou da proteção durante o período em que permaneceu segurado. Não havendo prova de venda casada ou mesmo ausência de contratação, entendo pertinente manter apenas o acolhimento do pedido de cessação dos descontos, no entanto, sem qualquer devolução do que já foi pago.

Em relação à multa, conforme ficou consignado na r. sentença, o requerido foi advertido que eventual descumprimento em relação à cessação dos descontos acarretaria multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, afastando a condenação imposta na r. sentença para que o requerido promova a devolução do valor pago a título de seguro de vida. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Recurso :

Recurso Inominado Cível

Processo :
5003295-83.2024.8.08.0045

Juízo :
1ª Vara do Juizado Especial Cível de São Gabriel da Palha/ES

Juiz(a) :
Dr. Paulo Moisés de Souza Gagno

Recorrente :

Banco do Brasil S.A.

Recorrido :

Devair Jose Dalcumune

Juiz Vogal :
Rafael Dalvi Guedes Pinto (Juiz Vogal em divergência ao Relator Leonardo Mannarino Teixeira Lopes)

Peço licença ao i. relator para dele divergir, no sentido de confirmar a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de seguro de vida por ausência de prova inequívoca de contratação voluntária, com a manutenção da ordem de cessação dos descontos e da condenação à restituição simples dos valores indevidamente pagos.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO DE VIDA VINCULADO A CRÉDITO RURAL. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a cessação definitiva de descontos em conta corrente e a restituição simples de R$ 3.901,71 relativos a prêmio de seguro de vida .

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve a efetiva e voluntária contratação do seguro de vida pelo consumidor no bojo da Cédula Rural Hipotecária ; e (ii) se é devida a restituição dos valores descontados diante da ausência de comprovação de anuência expressa.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida fundamentou-se na inexistência de anuência expressa do consumidor à contratação do serviço securitário, considerando que o banco réu não apresentou documento autônomo ou cláusula específica clara que evidenciasse a adesão. 4. Diferentemente do proposto pelo Relator, a proteção securitária usufruída não convalida a prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, especialmente quando o serviço não guarda correspondência com o propósito principal do financiamento rural. 5. Diante da fragilidade probatória quanto à voluntariedade da adesão e do princípio do risco-proveito, a manutenção da condenação à restituição simples é medida que se impõe para restaurar o equilíbrio da relação de consumo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995. 2. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.”.

Dispositivos relevantes:
LJE, art. 46 e 55; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema Repetitivo 972.

Documentos relevantes:
ID’s 17980036; 17980040; 17979328 e 17979333.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal